Tribunal: TJMT
Processo: 0002769-91.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MILTON SOARES DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 71307/2018
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO QUE ARMAZENOU CELULARES E PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UM VENTILADOR PARA INGRESSAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – SOMATÓRIA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DAS PENAS OPERADA DE OFÍCIO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
Quando a materialidade e a responsabilidade do apelante pelas condutas delituosas resultam sobejamente comprovadas nos autos, impõe-se a condenação.

APELANTE(S):
MILTON SOARES DE SOUZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Milton Soares de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 2769-91.2017.811.0037 (código 187557), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A, c/c o art. 69 ambos do Código Penal, impondo-lhe a reprimenda de 2 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 193 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, cuja pena foi substituída por duas restritivas de direito (fls. 134-140, frente e verso).
Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia, em suma, a absolvição por insuficiência de provas, destacando que o ventilador na qual foram escondidos os celulares e a substância ilícita esteve na posse de quatro pessoas e que a acusação não conseguiu especificar quando e como tal ação foi praticada (fls. 209-222).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (fls. 226-238).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às fls. 245-248, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA RÍSPOLI AGUILERA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:
“(...) No dia 28 de março de 2017, em horário não especificado nos autos, na Unidade Prisional, localizada na Rua dos Cravos, s/n., Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste - MT, o denunciado MILTON SOARES DE SOUZA, foi preso em flagrante delito, por remeter, oferecer e vender, nas dependências do estabelecimento prisional, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, para fins comerciais, consistentes em 16 porções de maconha, consoante positivo laudo preliminar de fls. 21-IP. Na mesma ocasião, o denunciado MILTON SOARES DE SOUZA, foi detido por promover a entrada de 02 (dois) aparelhos celulares e 04 (quatro) chips para celular no interior da Unidade Prisional, o que evidenciou a sua intenção de ingressar com apetrecho eletrônico de telefonia móvel, sem autorização legal, tudo no intuito de permitir a comunicação de seu reeducandos com o exterior da cadeia.
Apurou-se:
Que o denunciado MILTON armazenou dentro de 01 ventilador dois celulares e 16 porções de maconha, o qual remeteu através de terceiros para o interior da Unidade Prisional.
Segundo consta no caderno informativo, no dia do fato, por volta das 10:00hs, o Agente Prisional Valdeir recebeu uma ligação informando que o denunciado MILTON realizaria um “corre”, com o intuito de providenciar a entrega de drogas e celulares no interior da cadeia.
Dessa forma, foi levantado a fotografia e qualificação do suspeito para que no momento da visita e entrega dos produtos ao reeducandos fosse feito a abordagem e confirmação do crime.
Todavia, o denunciado não compareceu, sendo que nada foi encontrado no momento da revista nos mantimentos deixados aos apenados.
Entrementes, uma nova ligação anônima informou que os entorpecentes estariam armazenados em um ventilador, este inclusive, já encontrava-se dentro da Unidade Prisional aguardando ir para a cela da ala três.
Dessa forma, o referido eletrônico foi desmontado, momento em que foi localizado as drogas e celulares acima mencionados.
Chegou-se a pessoa de Evamares Ferreira da Silva, genitora do reeducando Dioni, a qual levou até a cadeia o mencionado ventilador a pedido de um homem, posteriormente reconhecido por fotografias como sendo o denunciado MILTON.” (fls. 4-5, frente e verso).
Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 349-A c/c o art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 193 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.
Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas para embasar a condenação.
Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:
No caso, a materialidade dos delitos ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 07), termo de exibição e apreensão (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 23-24), laudo pericial preliminar (fl. 26), laudo pericial definitivo (fls. 95-96), o qual concluiu que o material periciado apresentou resultado “positivo” para presença de maconha, além da prova oral colhida nos autos.
No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, verifica-se que tal fato não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto os depoimentos dos agentes prisionais Valdeir Zeliz dos Santos e Geosuleno Silva Moreira, são seguros ao apontar o acusado como responsável pelas porções de droga (16 trouxinhas de maconha) e celulares apreendidos dentro de um ventilador, o qual seria destinado ao reenducando Dione Cesar. Confira-se:
Primeiramente, impende registrar que o apelante, em sede judicial, alegou desconhecer que havia objetos ilícitos dentro do ventilador. Disse que, a pedido de um reeducando, o qual conhecia por ser antigo cliente de um “lava jato”, telefonou-lhe e solicitou que buscasse um aparelho ventilador em determinada residência e o entregasse na casa de sua mãe (Sr.a Evamares Ferreira); e que buscou o ventilador e, antes de entregar no local solicitado, parou em um bar com sua companheira, a trabalho, e, nesse ínterim, o reeducando Dione Cesar Castilho lhe telefonou e avisou que alguém buscaria o ventilador e entregaria no destino final.
Relatou que pouco tempo depois, um desconhecido pegou o aparelho (ventilador), porém, momentos depois, devolveu-lhe, alegando que não poderia fazer a entrega porque iria chover. Mencionou que, diante disso, levou o ventilador até a residência da genitora de Dione (relatório de mídia de fl. 258).
A autoria sobressai induvidosa a partir dos depoimentos prestados pelos agentes prisionais Vadeir Zeliz dos Santos e Geosuleno Silva Moreira. Veja-se:
“Por volta das 10:00 da manhã recebi uma ligação na unidade informando que o monitorado Milton estava fazendo “o corre” para mandar para a Cadeia dois celulares; QUE diante dos fatos conseguiu sua qualificação e foto e pedi que os agentes que estava revistando as compras “jumbada” para que se ele viesse fosse feita revista mais detalhada nos produtos que ele entregasse; QUE ao término da revista das compras, a pessoa de Milton não havia comparecido para deixar nenhuma compra; QUE em seguida retornaram a ligação anônima na unidade informando que tentariam passar em um ventilador; QUE perguntado aos agentes os mesmos falaram que tinha revistado apenas um ventilador e que este ainda estava aguardando para ser colocado na ala três; QUE foi quando pedi para que trouxessem até minha sala e começamos a desmontar e localizamos dois aparelhos celulares e certa quantia de substância aparentando ser maconha; QUE ao verificar a pessoa que tinha entregado o ventilador foi identificado como sendo a senhora Evamaris; QUE pedi para que os agentes a buscassem na sua carteirinha de visitas, onde a mesma relatou que quem havia entregado o ventilador em sua residência era um rapaz forte e de cor clara; QUE diante das denúncias que tínhamos recebido mostrei a mesma foto do senhor Milton e a mesma reconheceu de imediato; QUE tendo em vista que o recuperando Milton está sendo monitorado via tornozeleira eletrônica fomos até seu endereço e conduzimos até a delegacia, onde o mesmo disse que havia pego este ventilador na residência da senhora Rosicleia; QUE vale ressaltar que na denúncia recebida na parte da manhã o denunciante explica que Milton estava atrás de dos celulares para introduzir na tarde de ontem em algum objeto que entraria na unidade (...)” (depoimento do agente prisional Vadeir Zeliz dos Santos em sede policial - fl. 10, frente e verso).
Em juízo ratificou o relato acima mencionado. Veja-se:
“(...) Promotor: (...) você lembra disso? Testemunha: Lembro (...) nós fomos informados pelo núcleo de inteligência que já tava acompanhando as entradas de celulares e drogas na cadeia, informando que a pessoa do acusado estaria tentando passar um ventilador com celulares dentro desse ventilador, aí quando me ligaram como ele era monitorado, peguei a ficha de qualificação dele e entreguei pro pessoal que tava fazendo a revista, foi num dia de revista, numa terça-feira, pro pessoal olhar se ele ia realmente entrar pra fazer entrega de algum objeto, acabando a revista o pessoal veio com o papel dele de novo e falou, ó ele não veio aqui na unidade, aí eu perguntei entrou algum ventilador, ele falou veio um ventilador, falei então traz pra mim esse ventilador que eu vou dar uma olhada, aí o agente veio com o ventilador, colocou na mesa e ai a gente abriu o ventilador (...) tirei o pé do ventilador e tirei a base de baixo do canudo, quando levantei caiu dois celulares (...) aí eu olhei por baixo do canudo e no fundo tinha alguma coisa grudada, uma sacola, não dava pra ver o que era, que tava grudada no fundo e não queria sair (...) ai pegamos um ganchinho, um trem lá e puxamos um pacote, tinha droga dentro (...) fomos olhar no livro pra ver quem tinha trazido, quem tinha trazido era uma senhora, tinha o endereço dela, porque ela era mãe de um recuperando da unidade, aí pegamos a viatura e fomos na casa dela (...) nós levamos ela lá pra cadeia, chegando lá, ó esse ventilador entrou e tal, tinha droga no ventilador tinha celular, a senhora deve isso aqui, não deve, a senhora vai ser presa, não, não devo, quem trouxe isso aí pra mim foi um rapaz, um gordinho, assim-assim e tal, falou as características, na hora eu pedi prós meninos, pega a foto do rapaz lá, aí peguei a foto e mostrei pra ela, falei é esse aqui, ela falou sim é esse daí, aí eu falei assim, a senhora reconhece sendo ele que levou pra senhora, ele levou lá em casa e pediu pra mim trazer aqui na cadeia, falei mas ele falou alguma coisa pra senhora, não só falou pra mim trazer aqui, os meninos já sabiam que ele ia deixar aqui comigo pra mim levar lá pra cadeia hoje, pegamos a viatura passamos na casa dele, ele tava na casa dele, pegamos ele, colocamos na viatura porque ele tava de tomozeleira, olhei os passos lá ele tava na casa dele, pegamos ele e a senhora e aí no caminho ele falou assim, não foi eu, eu peguei esse ventilador num lugar aí, numa casa de uma mulher, passamos na casa dessa mulher também, pegamos ela e levamos pra delegacia. Promotor: (...) o que essa senhora falou? Testemunha: A outra senhora falou o seguinte, eu peguei o ventilador na Leste Tur, esse ventilador veio de Cuiabá (...) esse ventilador veio lacrado, a caixa lacrada, do jeito que eu peguei o ventilador lacrado eu levei na casa do Milton. Promotor: Porque ela levou pro Milton? Testemunha: Ela falou que só mandaram deixar na casa do Milton, que o Milton ia entregar pra uma outra pessoa levar pra cadeia (...) uma semana antes doutor, nós sabíamos que ele tava entrando com celular na cadeia pelo ventilador, tanto é que eles tentaram passar um ventilador pra dentro e esse ventilador, o cano desse ventilador não coube os celulares, então o pessoal da delegacia falou pra nós, cuida com o Milton porque ele tá fazendo corre prós presos aí dentro, pra passar celular pra dentro da cadeia, cuida com ele, não sei se é só celular, se é droga, mas cuida com ele, que ele vai fazer corre pra cadeia (...)” (mídia audiovisual de fl. 258).
Da mesma forma foi o depoimento em sede policial do agente prisional Geosuleno Silva Moreira (fl. 11, frente e verso). Veja-se:
“QUE existia uma denúncia que a pessoa de Milton iria tentar celulares e entorpecentes na Cadeia; QUE o diretor da Cadeia já tinha deixado com o agentes a qualificação e foto para que reconhecessem caso Milton fosse até QUE esperaram pela pessoa de Milton, mas o mesmo não foi até lá; QUE o diretor perguntou se algum ventilador havia sido deixado na “jumbada”; QUE levaram o ventilador para o diretor e começaram a desmontá-lo; QUE nele foi encontrado dois celulares e um pacote com drogas; QUE então começaram a investigar quem tinha deixado o ventilador na Cadeia e chegaram na senhora Evamares; QUE a senhora disse que não sabia de nada e tinha recebido o ventilador de Milton; QUE Milton os levou até a casa da senhora Rosicleia de onde ele pegou o ventilador (...)”
Também, em juízo confirmou o relato acima colacionado. Veja-se:
“(...) Promotor: (...) o senhor lembra disso? Testemunha: Sim (...) nesse dia eu tavo de plantão, o diretor tinha deixado a qualificação dele pra nós, que ia tentar passar celular e drogas através do ventilador. Promotor: Essa qualificação era do Milton, que ele ia chegar lá e tentar? Testemunha: É, que ele ia chegar e tentar (...) aí o diretor perguntou se tinha entrado algum ventilador ou se ele tinha ido, falei assim, ó ele não foi, entrou um ventilador, aí nós levamos o ventilador até a sala do diretor (...) encontramos dois celulares e a porção aparentando ser droga. Promotor: E aí, conseguiram identificar quem deixou o ventilador? Testemunha: Sim. Promotor: Quem tinha deixado? Testemunha: O nome dela eu não sei, é a mãe do rapaz que tá ali fora, o nome dela eu não me lembro. Promotor: E aí vocês foram nela? Testemunha: Nela eu não fui, o diretor e a agente acompanhou a diligência até ela, eu fui na diligência até a casa do Milton (...) Promotor: O senhor sabia dizer se era maconha? Testemunha: Aparentava ser maconha (...)” (mídia audiovisual de fl. 258).
A testemunha Evamares Ferreira da Silva em sede inquisitorial disse que o acusado deixou o ventilador na sua residência para ser levado até ao presídio e que estava lacrado. Veja-se:
“(...) QUE no dia 27/03/2017 seu filho Dioni, que se encontra preso na Cadeia, ligou para a depoente e disse que um homem levaria um ventilador para que ela entregasse para ele na cadeia; QUE por volta das 16:00 horas de ontem recebeu uma ligação de um homem que queria seu endereço para lhe entregar um ventilador (...) QUE então o rapaz tirou do porta malas a sacola com a caixa do ventilador; QUE pegou a sacola com a alça rasgada e percebeu que a caixa do ventilador tinha sido mexida, pois as bordas estavam entrelaçadas e não mais fechadas com fita de lacre e não mais fechadas com fita de lacre (...) QUE não tinha conhecimento que drogas ou celulares seriam passados através do ventilador (...) QUE deixou tudo na cadeia e retornou a sua casa; QUE os policiais foram até sua residência dizendo que o endereço de sua carteirinha estava errado e levariam até a cadeia; QUE explicaram que havia sido pego dentro do ventilador os celulares e a droga (...) QUE reconheceu a pessoa de Milton quando os policiais lhe mostraram sua foto com a qualificação (...)” (fl. 16, frente e verso).
Além do mais, as testemunhas Paulo e Rosiclea afirmaram em seus depoimentos que o ventilador veio de Cuiabá e que estava totalmente lacrado, e que foi assim entregue para o acusado (fls. 12-15 e mídia audiovisual de fl. 258).
Assim, constata-se claramente que a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém diante da completa divergência com as provas coligidas aos autos.
O que se conclui do acervo probatório é que o apelante, efetivamente foi a pessoa que armazenou os celulares e as porções de maconha no interior do ventilador, as quais seriam destinados ao reenducando Dione Cesar Castilho.
Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:
“Comprovado que o apelante adentrou na unidade prisional com aparelhos telefônicos sem autorização legal, está consumado o crime capitulado no art. 349-A do Código Penal por ser de mera conduta, assim, para a sua consumação basta que o agente realize algum núcleo do tipo (ingressar, promover, intermediar), não necessitando que a conduta alcance o resultado naturalístico, qual seja, chegar o aparelho na mão de algum reeducando” (Apelação Criminal n. 62182/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – julgado em 17.8.2016).
Ressalte-se, por oportuno, que o delito de tráfico de entorpecentes, por ser um crime de perigo abstrato, não depende de prova concreta do dano causado. Logo, para que o agente seja reconhecido como traficante não há a necessidade de que seja pego em flagrante vendendo droga, bastando apenas que exista um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção pela venda de drogas, como ocorre na hipótese em comento, que ficou configurado o crime por meio dos núcleos “remeter” (STJ, HC n. 225555/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 9.10.2012).
Portanto, comprovadas a autoria e materialidade delitiva dos delitos de tráfico de drogas e favorecimento real, não há falar em absolvição.
Outrossim, quanto ao pedido de encaminhamento de ofício para o estabelecimento prisional da comarca de Primavera do Leste/MT, no sentido de solicitar informações a respeito do tempo em que o acusado encontra-se enclausurado para verificar uma possível prescrição virtual, entendo ser uma medida totalmente impertinente em sede recursal, uma vez que a prescrição em perspectiva virtual não é admitida no nosso ordenamento jurídico, em observância ao que estabelece a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, verifico que o magistrado singular estabeleceu o regime aberto e somou as penas de reclusão (tráfico de drogas e detenção (favorecimento real), em concurso material.
Todavia, é cediço que as penas de reclusão e detenção não podem ser somadas na sentença condenatória, visto que a pena de reclusão dever ser cumprida primeiro por ser mais gravosa (art. 76 do CP).
Frise-se que somente em sede de execução penal, ou seja, após o trânsito em julgado, as penas privativas de liberdade podem ser unificadas (LEP, art. 111), consoante pacífica orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores (STF, RHC n. 118626/MS – Relatora: Ministra Cármen Lúcia – j. 2.12.2013; STJ, HC n. 389437/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 22.8.2017).
Dessa forma, impõe-se afastar, de ofício, a somatória dos apenamentos aplicada na dosimetria do apelante, para readequar as penas do tráfico de drogas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e do favorecimento real em 3 meses de detenção, corrigindo-se proporcionalmente a pena pecuniária em 139 dias-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, porém, de ofício, afasto a somatória das penas e readéquo as penas do tráfico de drogas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e do favorecimento real em 3 meses de detenção, e 139 dias-multa no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR